Tribunal: TJDFT
Processo: 0700161-59.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA TESE DE ATUAÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA PELOS JURADOS. CONDENAÇÃO AMPARADA NAS PROVAS DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA PENA. ERRO OU INJUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. FIXAÇÃO ABAIXO DO LIMITE LEGAL. JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 231 STJ. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PROXIMIDADE DO RESULTADO. APLICAÇÃO DE 1/3. SENTENÇA MANTIDA.
1. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração.
2. A Defesa Técnica não foi capaz de comprovar, na visão do Júri, que o apelante agiu em legítima defesa, de modo que os jurados acolheram a tese acusatória de tentativa de homicídio, que detém o devido respaldo com as provas produzidas.
3. Inexistência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”). 3.1. Não se desconhece que no último dia 21/3/2023, a Sexta Turma afetou para julgamento na Terceira Seção três recursos especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) que discutem a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei. 3.2. Não obstante, filio-me, por ora, ao entendimento preconizado na Súmula 231 do STJ (que ainda não foi cancelada), segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. Tendo em vista o iter criminis percorrido e a gravidade das lesões causadas à vítima, a reprimenda restou diminuída no patamar da fração mínima de 1/3 (um terço), o que se mostra escorreito.
5. Nos termos do art. 44 do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade, em razão do quantum de pena aplicada e tratar-se crime cometido com violência contra a pessoa.
6. Incabível a suspensão condicional da pena, em razão do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 77 do CP.
7. Recurso conhecido e não provido.